Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-74.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800211-74.2021.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU, HOSPITAL DAS CLINICAS MEDICAL DIAGNOSTICS EIRELI - EPP, CARLOS ALBERTO VIEIRA E SILVA

APELADO: CLAUDIENE ROBERTO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Civil. Apelação Cível. Erro Médico. Indenização por Danos Morais e Materiais. Responsabilidade Solidária de Município e Hospital Conveniado. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Rejeitada. Sentença Mantida
.

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico, condenando o Município e o hospital solidariamente ao pagamento de R$ 60.000,00 por danos morais e R$ 18.000,00 por danos materiais.

2. Em discussão, (i) a ilegitimidade passiva do hospital, que alega ter apenas cedido sua estrutura física para a cirurgia; e (ii) a existência de nexo de causalidade entre as condutas dos apelantes e o dano sofrido pela autora.

3. O hospital conveniado com o ente público, ao oferecer serviços de saúde, responde solidariamente pelos danos causados ao paciente, independentemente de ser o autor direto do ato lesivo. A alegação de ilegitimidade passiva do hospital é rejeitada, uma vez que ele integra a cadeia de prestação de serviços e aufere remuneração pelo serviço prestado.

4. A responsabilidade objetiva do Município e do hospital decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a discussão sobre a culpa dos agentes individuais. O nexo de causalidade entre a conduta dos apelantes e o dano sofrido pela autora está comprovado nos autos.

5. Apelações desprovidas. Sentença mantida.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 14.08.2019; STJ, REsp nº 1.771.169-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 26.05.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada entre 26 de agosto de 2024 e 2 de setembro de 2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento às apelações, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelações interpostas pelo
Hospital das Clínicas Medical Diagnostics
(Id. 14730705)

e pelo
Município de Dom Eliseu-PA
(Id. 14730709) contra a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico, movida por
Claudiene Roberto de Araújo
.

Em suas razões recursais o
Hospital

das Clínicas Medical Diagnostics, argui a preliminar de ilegitimidade passiva
, afirmando que apenas cedeu sua estrutura física para a realização da cirurgia, sob total coordenação do Município de Dom Eliseu, e que não houve erro de sua parte. Requer o apelante a gratuidade da justiça, aduzindo está inadimplente junto à receita federal, bem como, inadimplência junto as demais empresas. Ao final pugna pela reforma da sentença para que seja excluído da condenação.

Nas razões recursais o
Município de Dom Eliseu
argumenta
que não há nexo causal entre sua atuação e o dano sofrido pela autora
,
uma vez que o erro médico foi cometido por profissional contratado pelo Hospital, que deveria ser o responsável direto.
Defende que o Município apenas contratou o hospital e que a responsabilidade médico é de resultado, requerendo a improcedência da ação.

Os apelantes sustentam em resumo, em suas razões, a ausência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e as condutas por eles praticadas, requerendo a reforma da sentença para que sejam afastadas as condenações impostas.

Apresentada contrarrazões infirmando os recursos de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 14730714).

Vieram os autos à minha relatoria por redistribuição, após o Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, ante a matéria ser de competência de uma das Turmas de Direito Público (Id. 14814926).

Ministério Público nesta instância manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação (Id. 15289868).

Determinado a intimação do apelante HOSPITAL DAS CLÍNICAS MEDICAL DIAGNOSTCS

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da assistência gratuita postulada (Id. 17151787).

Após manifestação do apelante HOSPITAL DAS CLÍNICAS MEDICAL DIAGNOSTCS

(Id. 17360951), deferi a gratuidade da justiça, nos termos da decisão de Id.

18828935.

Certificado o decurso do prazo sem interposição de recurso contra a decisão que deferiu a justiça gratuita (Id. 19947520).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Observa-se que ambos os recursos trazem pontos comuns em suas razões recursais, especialmente quanto à alegação de ausência de nexo causal entre as condutas dos apelantes e o dano sofrido pela autora. No entanto, o recurso do Hospital das Clínicas apresenta uma preliminar específica de ilegitimidade passiva, que será analisada separadamente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do

Hospital

das Clínicas Medical Diagnostics EIRELI
,

O Hospital das Clínicas Medical Diagnostics arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que apenas cedeu sua estrutura física para a realização da cirurgia e que a responsabilidade pelos danos alegados seria exclusivamente do Município de Dom Eliseu e do médico responsável pelo procedimento.

Todavia, essa alegação não merece prosperar. Conforme demonstrado nos autos, o hospital foi parte ativa no atendimento prestado à apelada, oferecendo não apenas a estrutura física, mas também os profissionais de saúde e os instrumentos necessários à realização da cirurgia. O hospital, como entidade conveniada ao SUS, auferiu remuneração pelo serviço prestado e, portanto, integra a cadeia de prestação de serviços, o que atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ademais, o hospital particular

ao participar da prestação de serviços de saúde em regime de conveniamento, responde solidariamente pelos danos causados aos pacientes, independentemente de ter sido o autor direto do ato lesivo. Assim, é evidente que o hospital detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Hospital das Clínicas Medical Diagnostics.

Mérito

Trata-se de apelações interpostas pelo
Hospital das Clínicas Medical Diagnostics

(Id. 14730705)

e pelo
Município de Dom Eliseu-PA
(Id. 14730709) contra a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico, movida por
Claudiene Roberto de Araújo
.

Transcrevo os fundamentos e

a parte dispositiva da sentença:

“(...) 3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO DE DOM ELISEU e HOSPITAL DAS CLINICAS MEDICAL DIAGNOSTICS EIRELI – EPP ao pagamento de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

CONDENO, também, os requeridos, a título de danos materiais, à ordem de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Correção monetária conforme pelo IPCAE a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Custas pelo HOSPITAL DAS CLINICAS MEDICAL DIAGNOSTICS EIRELI – EPP, haja vista a isenção da Fazenda Pública em relação ao pagamento das custas processuais.

Proceda-se à exclusão do médico CARLOS ALBERTO VIEIRA E SILVA, tendo em vista o reconhecimento de sua ilegitimidade, conforme fundamentos acima.

Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Juízo de 2º grau, independente de nova conclusão.

Serve o presente como mandado/comunicação/ofício.

Intimem-se as partes.”

Na origem trata-se de ação ordinária em que a apelada narra que passou por uma cirurgia de histerectomia realizada no Hospital das Clínicas Medical Diagnostics em 17/04/2020, como parte de um mutirão organizado pelo Município de Dom Eliseu. A cirurgia resultou em uma perfuração na bexiga, levando a complicações graves, como incontinência urinária e a necessidade de múltiplas intervenções posteriores. Ao final pugna pela indenização por danos materias e morais decorrentes de erro médico.

A sentença rejeitou a ilegitimidade passiva do Hospital e excluiu o médico Carlos Alberto Vieira e Silva do polo passivo, e, julgou procedente o pedido da autora, condenando solidariamente o Município de Dom Eliseu e o Hospital ao pagamento de R$ 60.000,00 por danos morais e R$ 18.000,00 por danos
materiais.

Os apelantes, em suas razões recursais, argumentam que não há nexo de causalidade entre suas condutas e o dano sofrido pela autora. O Município de Dom Eliseu sustenta que sua responsabilidade se limita à contratação do hospital, sendo este e o médico os únicos responsáveis pelos eventuais erros cometidos. O Hospital das Clínicas, por sua vez, reitera que sua participação se restringiu à cessão da estrutura física, sem envolvimento direto no erro alegado.

O município de Dom Eliseu argumenta que não há nexo causal entre sua atuação e o dano sofrido pela autora, uma vez que o erro médico foi cometido por profissional contratado pelo Hospital, que deveria ser o responsável direto.

Sobre a matéria, destaque-se que, em julgamento do RE 1.027.633, sob a sistemática de repetitivos (Tema 940), o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que as ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO.

(STF - RE: 1027633 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 14/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/12/2019)”

Eis a tese fixada:

“À teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Colaciono julgado do TJ/MG no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO E ESTÉTICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO PLANTONISTA - ACOLHIMENTO - TEMA 940 DO STF - RECURSO PROVIDO. -
Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 940, "a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato" - Considerando o julgamento do RE 1.027.633 (tema 940), sob a sistemática de repetitivos, pelo STF, no qual foi fixada a tese no sentido de que a ação de indenização não pode ser proposta diretamente contra o suposto causador do dano, em litisconsórcio com o ente municipal e o Hospital, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do médico, ora agravante, para determinar a sua exclusão da lide
.

(TJ-MG - AI: 10000211161880001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2022)”

Nessa esteira, a ação não deve ser ajuizada em face do médico, pois, ainda que ela tenha participado da ação social do Município, que causou lesão a parte autora, é parte ilegítima para integrar o polo passivo da lide, ante a responsabilidade objetiva consagrada no § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

Evidencia-se, portanto, a ilegitimidade passiva do médico, conforme declarado na sentença, que deve ser mantida neste ponto.

No presente caso, restou incontroverso que a autora foi submetida a uma cirurgia de histerectomia no dia 17/04/2020, realizada nas dependências do Hospital das Clínicas Medical Diagnostics, sob coordenação do Município de Dom Eliseu-PA, e que, em decorrência desse procedimento, sofreu lesão perfurativa na bexiga, o que a obrigou a passar por um longo período de recuperação, incluindo o uso de fraldas e sonda.

O conjunto probatório dos autos demonstra claramente a existência de nexo de causalidade entre a conduta dos apelantes e o dano experimentado pela autora. Os laudos médicos e demais documentos juntados ao processo comprovam que a lesão sofrida pela autora foi causada durante o ato cirúrgico, o que caracteriza a responsabilidade dos réus pela má prestação do serviço de saúde. Nesse sentido, o dever de indenizar decorre da falha na prestação do serviço público de saúde, sendo irrelevante discutir a culpa individual dos agentes envolvidos, visto que a responsabilidade dos apelantes é objetiva.

Para fundamentar a responsabilidade objetiva dos demandados, a sentença baseia-se no entendimento de que o Município e o hospital, ao prestarem serviços de saúde, devem ser responsabilizados de forma objetiva pelos danos causados ao paciente, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e na jurisprudência do STF (Tema 940). Nesse contexto, não é necessário comprovar a culpa do agente, apenas o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a responsabilidade do ente público por danos decorrentes de erro médico praticado por hospital conveniado ao SUS é objetiva, respondendo solidariamente o ente público e o hospital pelos danos causados ao paciente” (REsp 1.771.169-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi). Vejamos:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de compensação de dano moral ajuizada em 06/09/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 16/03/2018, 10/04/2018 e 13/04/2018, e atribuídos ao gabinete em 25/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a prescrição da pretensão deduzida, relativa à responsabilidade civil dos médicos pela morte do paciente, em atendimento custeado pelo SUS; (ii) a valoração da prova quanto à culpa dos médicos e à caracterização do dano moral; (iii) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF). 4. É inviável o recurso especial em que não se aponta violação de qualquer dispositivo infraconstitucional (súm. 284/STF). 5. A mera referência à ocorrência de omissão e contradição, sem demonstrar, concreta e efetivamente, em que consistiriam tais vícios, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. 6.
Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4º, § 2º, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos. 7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública ( parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6º do art. 3º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde). 8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. 9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
. 10. Hipótese em que tem aplicação o art. 1º-C da Lei 9.494/97, segundo o qual prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. 11. Não há como alterar as conclusões do Tribunal de origem, relativas à configuração da conduta culposa dos médicos e à caracterização do dano moral, sem o vedado reexame de fatos e provas (súmula 07/STJ). 12. As circunstâncias que levam o Tribunal de origem a fixar o valor da condenação a título de compensação por dano moral são de caráter personalíssimo, de modo que, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos, o que impossibilita a comparação para efeito de configuração da divergência, com outras decisões assemelhadas. Precedentes. 13. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência (arts. 1.029, § 1º, do CPC/15 e 255, § 1º, do RISTJ). 14. Recurso especial de JOSÉ ARNALDO DE SOUZA e RITA DE CASSIA MORAIS DE MENDONÇA não conhecidos. Recurso especial de RODRIGO HENRIQUE CANABARRO FERNANDES conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1771169 SC 2018/0258615-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)”

Diante do exposto, conheço e
voto pelo desprovimento das apelações
, mantendo na íntegra a sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o desprovimento das apelações, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Todavia, na sentença, os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Assim, mesmo reconhecendo o direito à majoração, não há como aplicá-la neste caso, mantendo-se o percentual estabelecido na sentença.

Ressalta-se que a exigibilidade dos honorários advocatícios relativos ao Hospital das Clínicas Medical Diagnósticos permanece suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/09/2024